Tribunal: TJDFT
Processo: 0718958-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da insignificância tem como requisitos para seu reconhecimento os seguintes: i) a mínima ofensividade da conduta; ii) a ausência de periculosidade social da ação; iii) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e iiii) a inexpressividade da lesão jurídica.
2. A aplicação do princípio da bagatela não se justifica quando o valor da coisa furtada é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo, inexistindo, neste caso, inexpressividade da lesão jurídica.
3. Recurso conhecido e improvido.